Tribunal: TJPA
Processo: 0811683-92.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811683-92.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCUS CHERMONT DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo qualificado, com fixação da pena-base no mínimo legal. A defesa pleiteia (i) nova fixação da pena-base, (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea e (iii) desclassificação para o crime de furto tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há nulidade na fixação da pena-base no mínimo legal sem fundamentação concreta;
(ii) saber se a atenuante da confissão espontânea poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal;
(iii) saber se o crime poderia ser desclassificado para furto tentado, diante da recuperação do bem subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, conforme permitido pelo artigo 59 do Código Penal, com fundamentação adequada e sem ilegalidade.

4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas inaplicável por força da Súmula 231 do STJ, a qual impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. Não é cabível a desclassificação para furto tentado, tendo em vista a grave ameaça com o uso de arma branca e a consumação do roubo pela inversão da posse do bem, nos termos da teoria da amotio, adotada pelo STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação da pena-base no mínimo legal, quando acompanhada de fundamentação válida, não enseja nulidade.
2. A incidência da confissão espontânea como atenuante não permite redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. A consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período, sendo irrelevante a imediata recuperação da res furtiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", e 157, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 755.713/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T6, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022; STF, RE 597.270.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCUS CHERMONT DOS SANTOS,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 12 de junho de 2023, a vítima Valdir Correa do Carmo estava trabalhando no estabelecimento Açaí do Céu, quando foi abordada pelo ora denunciado e outro agente, que anunciaram assalto e mediante o uso de grave ameaça pela utilização de uma arma branca tipo faca, subtraindo um celular da marca Samsung vermelho e outro prata, além da sua aliança de ouro, após empreendendo fuga (ID 25561557).

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 25561588).

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso (ID 25561608), pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a desclassificação do crime de roubo qualificado para furto tentado.

Em contrarrazões (ID 25561611), o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pleiteando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça (ID 25998564), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, contudo, sem modificar a pena aplicada.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o Apelante pela fixação da pena base no mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a desclassificação do crime de roubo qualificado para furto tentado.

Verifica-se dos autos, que após a analise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o Magistrado fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, razão pela qual não há qualquer ilegalidade a ser sanada neste momento.

De igual forma, não há qualquer alteração a ser feita no tocante à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pois apesar de ter sido reconhecida pelo Juízo quando da segunda fase, deixou de aplica-la, em consonância com à Súmula 231 do STJ: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

Finalmente, não existe a possibilidade em desclassificar o crime, posto que restou comprovada a subtração de coisa móvel alheia, mediante grave ameaça exercida à pessoa, por meio da utilização de faca, através das declarações da vítima em sede policial, confirmada pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do Apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Por outro lado, sabe-se que os Tribunais Superiores adotam a teoria da
amotio
em crimes de natureza patrimonial, os quais se consumam no momento da inversão da posse da
res furtiva,
sendo desnecessária a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos.

Colaciono julgado nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FORMA CONSUMADA.
REGIME. 1 . A tese de crime impossível não foi apreciada na origem. Trata-se de supressão de instância. Além disso, o agravante, nas razões do agravo regimental, não impugnou esse fundamento. 2 . Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, além de se tratar de furto qualificado, o agravante possui maus antecedentes e é reincidente em crimes da mesma natureza.
3. É "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" ( HC n. 495 .846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019.)
4. Inviável a fixação do regime semiaberto, a despeito de a pena ser inferior a 4 anos, pois o paciente é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 755713 SP 2022/0214475-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

.

Portanto, ainda que os bens tenham sido recuperados, já que o Apelante foi preso em flagrante delito, posteriormente ao cometimento do crime, a inversão da posse, mesmo que fugaz, torna irrelevante a recuperação imediata da
res furtiva,
consumando-se o roubo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 23/05/2025